Tribunal: TJPA
Processo: 0818678-29.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-02-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818678-29.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDO NONATO DAMASCENO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0818678-29.2024.8.14.0000

EMBARGANTE: RAIMUNDO NONATO DAMASCENO

ADVOGADO: CORACY MARIA MARTINS DE ALMEIDA LINS - OAB PA20656A

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA

ADVOGADO: MARCOS DELLI RIBEIRO RODRIGUES - OAB RN5553-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ELEMENTOS QUE INDICAM CAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado nos autos de Ação de Cobrança, determinando o recolhimento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em saber se estão presentes os requisitos para concessão do benefício da justiça gratuita ao agravante, com base na alegação de hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa, podendo ser afastada mediante prova em contrário, conforme art. 99, § 2º, do CPC.

4. Elementos constantes nos autos, como extratos bancários, movimentação financeira regular e ausência de comprovação de despesas excessivas, demonstram capacidade financeira do agravante para arcar com as custas processuais.

5. A concessão do benefício da justiça gratuita exige prova inequívoca de insuficiência de recursos, o que não restou comprovado no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração da parte pode ser afastada por elementos que indiquem capacidade financeira, sendo indeferido o benefício da justiça gratuita na ausência de prova inequívoca de insuficiência de recursos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.374.522/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 18/03/2019.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RAIMUNDO NONATO DAMASCENO
, em face do julgamento monocrático de ID n° 23273746, assim ementado:

“EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA NO JUIZO DE ORIGEM. NÃO COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDICATIVOS DE CAPACIDADE ECONÔMICA PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESUAIS. MANTIDA A DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DE CUSTAS NOS TERMOS DO ARTIGO 98, §6º DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

Inconformado, o embargante aduz, resumidamente, que o referido julgamento apresenta contradição, pois afirma que a decisão foi fundamentada apenas no fato do agravante receber salário líquido no valor de R$ 9.677,34 (nove mil seiscentos e setenta e sete reais e trinta e quatro centavos), quando na realidade alega que o agravante recebe o valor de R$ 4.499,15 (quatro mil e noventa e nove reais e quinze centavos).

Nesse sentido, requer o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração, com

a reforma da decisão embargada para prosseguimento do feito.

O embargado apresentou contrarrazões em id 23536577, alegando que embora o salário líquido do embargante seja de R$ 4.499,15, os documentos comprobatórios nos autos demonstram que a remuneração líquida efetivamente percebida é superior a R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Portanto, não há qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão do acórdão, e que a única intenção é a reforma da decisão.

Dessa forma, requer que seja negado provimento aos embargos de declaração opostos pelo autor.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Novo Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, as questões postas nos presentes embargos aclaratórios tem por fim caráter nitidamente de rediscussão da matéria constante do julgamento monocrático, o que é inviável.

As questões apresentadas no recurso não condizem com quaisquer dos casos que atraem a propositura dos embargos de declaração, restando claro que o embargante pretende inovar em matéria recursal.

O embargante interpôs os presentes embargos de declaração sustentando a existência de contradição no julgamento embargado, ao declarar que a decisão foi fundamentada apenas no fato do embargante receber um valor líquido mensal diferente do que consta no contracheque juntado nos autos.

Ocorre que, no julgamento monocrático em questão, restou devidamente fundamentado que a parte autora não apresentou nos autos documentos hábeis a comprovar o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Não obstante a oportunidade conferida pelo juízo de primeira instância nos autos principais, a parte autora deixou de anexar cópia integral da última declaração de imposto de renda, comprovante de rendimentos atualizado, extratos bancários e de cartão de crédito referentes aos últimos três meses, bem como certidões negativas que atestem a inexistência de bens imóveis e veículos automotores em seu nome.

Além disto, uma vez existente indícios de capacidade econômica e ante o indeferimento dos benefícios da justiça gratuita pelo Juízo de 1º grau, competia à parte autora a demonstração inequívoca de sua situação econômico-financeira o que também não o fez posto que em sede de Agravo de Instrumento não apresentou nenhum documento que respaldasse o seu pedido, motivo pelo qual foi negado o pedido.

Diante disso, o que resta claro é o inconformismo da parte Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido,
rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão ou contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM A DECISÃO EMBARGADA, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC/2015. ART. 1.025).

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 17/02/2025